Tribunal: TJSP
Processo: 1003158-70.2020.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em Exame. Recursos interpostos contra sentença que acolheu em parte as pretensões, condenando a ré Mara Cristina a pagar valor equivalente de bem dado em pagamento e os demais réus a pagarem multa de 10% do valor do contrato.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em Exame. Recursos interpostos contra sentença que acolheu em parte as pretensões, condenando a ré Mara Cristina a pagar valor equivalente de bem dado em pagamento e os demais réus a pagarem multa de 10% do valor do contrato.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva de Mara Cristina e a ausência de interesse de agir; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou decisão extra petita; (iii) a aplicação do prazo prescricional trienal; (iv) a imposição de cláusula penal não pactuada; e (v) higidez do recibo de entrega do bem dado em pagamento.
III. Razões de Decidir. A sentença contém fundamentação satisfatória, não havendo nulidade e nem cerceamento de defesa. A legitimidade passiva de Mara Cristina é indiscutível, pois os pedidos deduzidos contra ela se referem ao contrato celebrado com o autor. A prescrição trienal não se aplica, prevalecendo o prazo decenal para responsabilidade contratual. A imposição de cláusula penal (quanto aos réus Mantovani) não pactuada não tem propósito, à luz da intervenção mínima e do princípio do pacta sunt servanda. Os elementos de convicção são favoráveis à defesa de Mara Cristina, razão pela qual também não se justifica a condenação imposta na sentença.
IV. Dispositivo. Sentença reformada. Recursos providos.